Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707874-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 26035806, no qual o e. órgão colegiado negou provimento ao recurso. Em seguida, na petição de ID 26387117, o agravado requer a expedição de oficio ao Detran. Diante do julgamento do agravo, resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, devendo o requerimento ser formulado perante o juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator